Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. CLÁUSULA LÍCITA. IMPOSIÇÃO DE IRREVOGABILIDADE. REGULAMENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL. VIGÊNCIA.

1. A cláusula que autoriza à instituição financeira realizar débitos mensais de forma automática para a quitação de obrigação regularmente pactuada não representa afigura-se abusiva contra o consumidor. Precedentes.

2. Até maio de 2020, vigorava a Resolução 3.695/2009 do Banco Central, que em seu art. 4o estabelecia que as instituições financeiras eram obrigadas a acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta de depósitos à vista, apresentadas pelos clientes desde que não decorressem de obrigações referentes a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira.

3. Somente com o advento da Resolução 4.771, de 19 de dezembro de 2019, que entrou em vigor em maio de 2020, restou assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos sem restrições acerca da origem da dívida.

4. Recurso conhecido e não provido.